Tribunal: STF
Processo: ARE 1384519
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR REJEITADA. 



    LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RITO OBSERVADO NO CASO. PLEITO DESPROVIDO. 



    ‘No vertente, o titulo exequendo reconheceu aos poupadores direito a receber a diferença existente entre o Índice apurado em janeiro de 1989 e o creditado na caderneta de poupança. 



    Disso resulta que basta restar provado o saldo e o valor do que foi creditado para, por simples cálculo aritmético, encontrar-se o valor devido, pois é a hipótese típica do art. 475-B, e seus §§, do CPC’ (Agravo de Instrumento n. 2013.045641-0, de Pomerode, Terceira Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 5-12- 2013). 



    ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITOS. EXTENSÃO A TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/85. PREVALÊNCIA DOS ARTS. 93 E 103 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO AFETADO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. PLEITO REJEITADO. 



    ‘1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 



    1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicilio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts, 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)’ (REsp 1.243.887/PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19-10-2011).



    ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍNCULO ASSOCIATIVO DO EXEQUENTE COM O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — IDC. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONDIÇÃO DE TITULAR DE CONTA POUPANÇA VINCULADA AO BANCO RÉU. PRELIMINAR AFASTADA. 



    A legitimidade do consumidor para reclamar o cumprimento individual do sentença condenatória em ação coletiva não está condicionada à sua associação à entidade autora da demanda cognitiva. Por se tratar de direitos individuais homogêneos, basta a prova de que o exequente era titular de conta poupança vinculada à instituição financeira ré para demonstrar a sua legitimidade. 



    ILEGITMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. HSBK BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL DECORRENTE DE TITULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. 



    ‘Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Banco sucessor, quando verificada a efetiva sucessão empresarial, sendo incontroversa a aquisição de ativos do Banco Bamerindus do Brasil S/A pelo HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, o que implica também a responsabilidade obrigacional deles decorrente’ (Agravo de Instrumento n. 2013.045641-0, de Pornerode, Terceira Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 5-12-2013). 



    PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PLEITO DESPROVIDO. 



    ‘Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública'. [...]" (REsp 1.273.643/PR, Segunda Seção, rel. Mim Sidnei Beneti, j. 27-2-2013). 



    EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PAGA. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DESSE ENCARGO. INOCORRENCIA. 



    De acordo com a jurisprudência pacífica deste Areópago, devem incidir, sobre as diferenças de correção monetária não pagas, juros a titulo de remuneração do capital no importe de 0,5%, mês a mês, como se estivessem depositados em caderneta de poupança. 



    ‘9. 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89 [...]. 



    10. É vintenária a prescrição da pretensão à cobrança de juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, e de correção monetária, pois incorporam-se ao capital, perdendo, assim, a natureza de verbas acessórias.' (Embargos de declaração no recurso especial n. 1.135.181, do Paraná, relator o ministro João Otávio de Noronha)’ (Agravo de instrumento n. 2013.060933-4, de Pomerode, Quinta Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Jânio Machado, j. 2-12-2013).



    EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTA INCLUSÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ABARCADOS PELO TITULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO REFUTADA. APURAÇÃO DO DÉBITO QUE APLICA ESTRITAMENTE AS TAXAS INDICADAS NA SENTENÇA EXEQUENDA. SÚMULAS 32 E 37 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    ‘Na liquidação de débito resultante de decisão judicial, incluem-se os índices relativos ao IPC de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991.’ (TRF, Súmula 37) [...] (Agravo de instrumento n. 2013.045641-0, de Pomerode, Terceira Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 5-12-2013). 



    EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DESPROVIDO. 



    ‘Nas ações que objetivam o pagamento das diferenças de remuneração de caderneta de poupança, os juros da mora são contados da citação na ação de conhecimento’ (Agravo de instrumento n. 2013.059736-9, de Campos Novos, Quinta Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Jânio Machado, j. 11-11-2013). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (págs. 1-3 do documento eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXI; e 97, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral neste recurso, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (art. 1.021, § 4°, do CPC) (AI 868.001-AgR/RS, da minha relatoria, Segunda Turma).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa" (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 



    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma —grifei)



    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa trilha, destaco julgado deste Tribunal, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.196.776-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por fim, certifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/1985 e 8.078/1990), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.347.082-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. ARTS. 5º, II E XXXVI, E 21 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 857.209-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. 3. Planos econômicos. Expurgos inflacionários. Correção monetária dos depósitos judiciais. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 862.371-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TABELA PRÁTICA DO TJ/SP. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. NATUREZA MERAMENTE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a discussão sobre a aplicação da Tabela Prática do TJ/SP, para fins de correção monetária a ser aplicada caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição. 



    II – O Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido” (AI 791.020-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator